Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-16.2019.8.11.0105
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000375-16.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA FREDERICO - CPF: 109.106.327-31 (APELANTE), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO LOPES PAULA - CPF: 003.380.581-41 (APELADO), SONIA BISPO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a união estável entre as partes, com dissolução consensual homologada judicialmente.

Partilha dos bens adquiridos durante a convivência observando o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

Alegação de usucapião sobre imóvel partilhado não comprovada nos autos, inexistindo prova da posse mansa, pacífica e contínua nos termos do art. 1.238 e seguintes do Código Civil.

Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000375-16.2019.8.11.0105

APELANTE: ROSANGELA FREDERICO

APELADO: FRANCISCO MARCIO LOPES PAULA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROSANGELA FREDERICO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1000375-16.2019.8.11.0105, da Vara Única de Colniza/MT que reconheceu a união estável entre as partes, homologou a dissolução consensual e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a convivência.

Objeto: Partilha de bem imóvel n.01.07.007.003A.01, urbano localizado na Rua I, Bairro: Centro, Quadra 007, Lote 003 A, Logradouro 001270, no município de Colniza adquirido durante a união estável.

A parte apelante alega a possibilidade de juntada de documentos em alegações finais, os quais foram desconsiderados pelo ato sentencial, porquanto o Apelado teria alterado a verdade dos fatos na cobrança judicial de bens já amealhados. Requer a condenação em litigância de má-fé e sanção civil.

Sustenta
“A parte Requerida exerceu, por dois anos ininterruptos e sem oposição, a posse direta e com exclusividade do imóvel, isto pode ser visto pela data de propositura desta ação que se deu em 2019 e a data da ruptura da ralação conjugal em 2014; decorrendo um período de mais de 4 (quatro) anos. Imóvel de até 250 m2, notadamente o imóvel objeto da contenda se enquadra no segundo requisito, logo que sua dimensão é de 160 m2, consoante IPTU de Id. 20768385. Quando ao terceiro requisito, consubstanciado no abandono do lar pelo ex-cônjuge também resta evidenciado, já que ele não colacionou aos autos quaisquer provas quanto a tentativa de partilha do bem durante o decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e o término da união estável, até porque o Requerente havia recebido sua parte através das motocicletas que levou consigo. É o último requisito resta preenchido pela parte Requerida ao não ser proprietária de outro imóvel, seja ele urbano ou rural. Portando, impõe-se a concessão da usucapião familiar em favor da Requerida, nos moldes do art. 1.240-A, do Código Civil.”.

Requer
“Que este Egrégio Tribunal de Justiça conheça do Recurso de Apelação e no mérito o dê por provido, para que seja reformada a sentença do Juízo a quo, condenando o apelado por: i) litigância de má-fé (art. 80, inciso I e II, do Código de Processo Civil), nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil; ii) aplicar a sanção civil do pagamento em dobro ao apelado por deduzir em juízo dívida já adimplida, nos moldes do art. 940, do Código Civil; 3) Subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião familiar em favor da apelante, ROSANGELA FREDERICO, consoante art. 1.240-A, do Código Civil; 4) Na remota hipótese, de não acolhimento dos pedidos anteriores, seja realizado o abatimento do preço da partilha do imóvel com as motocicletas que ficaram na posse do apelado, qual seja: 1 (uma) POP 100 – Ano-mod. 2013, atualmente avaliada em R$ 6.280,00 (seis mil, duzentos e oitenta reais) e 1 (uma) CB 300 – Ano-mod. 2012/2013 avaliada, atualmente, em R$ 10.623,00 (dez mil, seiscentos e vinte e três reais), considerando a vedação ao enriquecimento ilícito; 5) A condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2, do Código de Processo Civil.”.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Reconhecimento de União Estável com partilha de bens com sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) RECONHECER e DECLARAR a existência de união estável entre FRANCISCO MARCIO LOPES PAULA e ROSANGELA FREDERICO no período de novembro de 2004 a maio de 2014;

b) DECLARAR a dissolução da união estável a partir de maio de 2014;

c) DETERMINAR a partilha do imóvel localizado na Rua I, Bairro: Centro, Quadra 007, Lote 003 A, Logradouro 001270, no município de Colniza/MT, na proporção de 50% para cada parte, devendo ser abatido da meação do autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à moto a ele entregue pela requerida, conforme reconhecido pelo próprio autor em sua inicial.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte sucumbente, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Sustenta a Apelante a impossibilidade de cobrança de bem amealhado extrajudicialmente, bem como o Usucapião Familiar em seu favor, porquanto o Apelado teria abandonado o lar e está permanecido neste por prazo superior a 02 (dois) anos.

Pois bem. O reconhecimento da união estável e a homologação da dissolução consensual foram devidamente fundamentados no artigo 1.723 do Código Civil, que estabelece que a união estável é reconhecida como entidade familiar. A dissolução consensual, por sua vez, encontra respaldo no princípio da autonomia da vontade, desde que observados os direitos fundamentais das partes envolvidas.

A partilha dos bens adquiridos durante a união estável deve observar o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposto no artigo 1.725 do Código Civil. Nesse regime, salvo estipulação diversa em contrato escrito, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união. No caso em apreço, não há nos autos prova de pacto antenupcial que estabeleça regime diverso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na ausência de estipulação expressa, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, e os bens adquiridos onerosamente durante a convivência devem ser partilhados igualmente entre os conviventes.

In casu
, a União estável é incontroversa cingindo-se a insurgência quanto a possibilidade de partilha de bens já divididos extrajudicialmente, bem como a ocorrência de Usucapião em seu favor.

Quanto a ocorrência de meação de bens móveis antes da propositura da demanda judicial, verifica-se dos autos que estes foram trazidos pelo Apelado quando da interposição da Ação
“Importante destacar que no ato da separação a Requerida entregou ao Requerente uma moto no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somente na nota fiscal onde o Requerente vendeu a moto para terceiros na condição que se encontrava, onde o mesmo autoriza o desconto do valor da moto em sua meação.”,
bem como constou do Acordo firmado e revogado pelas partes, conforme ID n. 318526859.

Assim, indevida a alegação de impossibilidade de meação, bem como aplicação de sanções, quando esta fora reconhecida e trazida aos autos para compensação.

Quanto a alegação de Usucapião, conforme entendimento consolidado do STJ, a usucapião entre cônjuges ou companheiros é possível, desde que atendidos os requisitos legais, como a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo estabelecido em lei.

No entanto, no caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem a posse exclusiva e ininterrupta da Apelante sobre o imóvel, tampouco o cumprimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião.

A simples alegação de aquisição por usucapião não é suficiente para afastar a partilha determinada na sentença recorrida, conforme posto em ato sentencial
“A tese de usucapião familiar (art. 1.240-A do CC) tampouco merece acolhimento. Isso porque, embora a separação tenha ocorrido há mais de dois anos, não restou comprovado o abandono do lar pelo requerente. Conforme entendimento jurisprudencial, o abandono que caracteriza a usucapião familiar não se confunde com a mera saída do imóvel em razão da separação do casal, exigindo-se o abandono voluntário e injustificado do lar, sem prestação de qualquer assistência material ou imaterial. No caso, o próprio documento de ID. 20768379 (aditivo contratual) evidencia que, mesmo após a separação, o autor manteve interesse patrimonial no imóvel, o que afasta a caracterização do abandono do lar para fins de usucapião familiar. Quanto à alegação trazida pela requerida apenas em sede de memoriais finais, de que o autor já teria recebido sua parte na partilha mediante a entrega de duas motocicletas, observo que tal argumento foi apresentado de forma extemporânea.”

Diante do exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a união estável, homologou a dissolução consensual e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a convivência, inclusive o imóvel objeto da alegação de usucapião, sem majoração dos Honorários Advocatícios pela ausência de fixação, bem como mantida a suspensão pela Gratuidade de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025